Tribunal: STF
Processo: RE 1527884
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Besse interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 95) contra acórdão (eDoc 90) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    Apelação. Ação declaratória de impenhorabilidade de pequena propriedade rural. Apelante que concordou expressamente com a arrematação do bem no processo expropriatório, sendo desnecessária análise da existência de bem impenhorável, diante da concordância com a arrematação. Não demonstração de que a concordância não tenha sido livremente manifestada. Princípio da segurança jurídica a ser observado. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.



    Assevera, em síntese, que o julgado vergastado, ao ter aquiescido com a improcedência de pleito declaratório de impenhorabilidade de pequena propriedade rural, mormente em razão de o recorrente ter concordado expressamente com a arrematação da pertença no processo expropriatório, viola o inciso XXVI do art. 5º da Constituição Federal.



    Ao fim, requer seja o recurso provido “para reformar o v. acórdão recorrido para que seja reconhecida a impenhorabilidade da pequena propriedade rural do imóvel rural do recorrente, ensejando no cancelamento da arrematação” (eDoc 95, fl. 24).



    É o relatório. Decido.



    2. O Colegiado a quo, para não consentir com o pedido de impenhorabilidade da propriedade rural, sentenciou com base no exame do conjunto fático-probatório reunido nos autos, sobretudo ancorado na anterior e expressa concordância do recorrente com a arrematação do bem, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    O autor alega em sua inicial que sua pequena propriedade rural foi leiloada em favor do Banco do Brasil e arrematada pela Cooperativa, no bojo do feito nº 3001378-54.2013.8.26.0431. Sustenta que o imóvel rural em questão, dado em garantia da dívida que consta na execução, é absolutamente impenhorável nos termos do Art. 5º, inciso XXVI da Constituição Federal por ser pequena propriedade rural nos termos da lei, e ainda do Art. 833, inciso VIII do Código de Processo Civil, o que torna impossível a consolidação de qualquer penhora ou ato expropriatório que venha a recair sobre o imóvel, de modo que a ação tem o condão relativo à necessidade de que seja judicialmente reconhecida referida a impenhorabilidade para que o ato ilegal possa ser revertido devidamente. Enfatiza a aplicação do Tema 961 do STF e a ausência de preclusão da matéria, por ser de ordem pública. Requer seja declarada a impenhorabilidade do bem ali descrito.



    Observo que não está se discutindo nos autos o fato de ser ou não o bem considerado como de pequena propriedade rural, mas sim o fato de ter sido penhorado e arrematado, nos autos do processo3001378-54.2013.8.26.0431, mesmo diante desta condição, por dívida decorrente se suas atividades produtivas, em razão da garantia pelo qual foi ofertado.



    Ocorre que o autor concordou expressamente com o pedido de arrematação do bem no feito 3001378-54.2013.8.26.0431, consoante fls. 88/95, não lhe sendo lícito agora vir pleitear a nulidade de ato com o qual manifestou livremente sua concordância, inclusive representado por seu advogado.



    Tais circunstâncias atraem a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte, conforme indica o seguinte precedente do Plenário do Supremo em situação fronteiriça, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.387.622 AgR, ministro Luiz Fux)



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente